Tribunal: TJDFT
Processo: 0742969-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Órgão : Segunda Turma Criminal Espécie : Habeas Corpus No. Processo : 0742969-22.2020.8.07.0000 Impetrante : Defensoria Pública Paciente : Pablo Barros Alves Relatora : JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de PABLO BARROS ALVES, autuado em flagrante delito no dia 23 de setembro de 2020, como incurso nas penas do artigo 157, caput, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$500,00 (quinhentos reais) (ID 20003908). Alega o impetrante que quando o juiz arbitra fiança, ou mantêm a decisão da autoridade policial, a sua decisão tem a natureza de concessão de liberdade provisória, pois a natureza jurídica da fiança é de MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, sendo um contrassenso que a pessoa não seja imediatamente solta. Aduz que é incompreensível a prática, ilegal no entender da Defesa, quando se trata de fiança, alterando sua natureza jurídica. Isso porque, na atual sistemática das medidas cautelares, a fiança passa a ser entendida como uma medida cautelar autônoma, e não como mera contra cautela, como era o entendimento anterior à entrada em vigor da lei no 12.403/11. Assevera que a decisão que fixa a fiança, pela sistemática atual do Código de Processo Penal, deve acarretar imediata expedição de alvará de soltura, fixando-se prazo máximo para o recolhimento da fiança, sendo que somente nos acasos em que a mesma não for paga, devem os autos ser conclusos para que o juiz altere a medida cautelar e, em último caso, decrete a prisão preventiva nos termos do art. 312, parágrafo único do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Com efeito, em que pese ser merecedor de apreço o entendimento do insigne Impetrante, se esse fosse mesmo o objetivo da Lei, teria ela sido no mínimo mais clara, ou até dado outro enfoque ao Instituto da Fiança, não a deixando tão abstrata para os interpretes e seus aplicadores. No presente caso, ao menos nesta análise perfunctória, verifica-se a ausência de elementos que comprovem o estado de pobreza do Paciente, a ponto de ser dispensado do seu pagamento, haja vista que na documentação vinda aos autos, não há qualquer documento que comprove a absoluta impossibilidade de arcar com o pagamento de fiança; e, se fosse tão desprovido de recursos econômicos, certamente não teria feito a opção de usar o Aplicativo pelo ônibus. Todavia, o valor fixado de R$500,00 (quinhentos) é, até prova em contrário excessivo, se levado em consideração a capacidade econômica das pessoas; e, no caso específico o paciente, que declarou encontrar-se sem ocupação, e ser morador do Sol Nascente, motivo pelo qual reduzo a Fiança para R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, para conceder ao paciente PABLO BARROS ALVES o benefício da liberdade mediante o pagamento do valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), nos termos do artigo 325, §1o, II, do Código de Processo Penal. À Secretaria da 2a Turma Criminal para as providências necessárias para o cumprimento da decisão, intimando-se o Paciente no local em que preso. Comunique-se ao Juízo de Origem sobre a redução do valor arbitrado referente à fiança. Após, a Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator